Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701719-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RAFAEL RIBEIRO MOURA, FRANCIELLE SOUZA GUILHERME, GILVAN DE SOUZA SILVA, LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA DOS ANJOS, PRISCILLA DAIANNE GONCALVES SILVA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS RAFAEL RIBEIRO MOURA e OUTROS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0701719-67.2023.8.07.9000, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN e do Distrito Federal. Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado a convocação dos agravantes para o Curso de Formação, dado pela aprovação em todas as fases do concurso e pela comprovação da existência de vagas, gerando, o direito de convocação dos agravados. Esclarecem que o curso de formação já está em andamento, podendo os agravantes iniciarem o curso no presente momento, tendo em vista que outros candidatos foram convocados em 17/08/2023. Requerem, em sede de tutela de urgência, a convocação dos agravantes para o curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Decisão ID 166917287, do feito original deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0708601-25.2023.8.07.0018, verifico que os agravantes prestaram o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, alegam que foram aprovados em todas as fases do concurso, mas não foram convocados para a realização do curso de formação, mesmo demonstrada a existência de vagas e desistências dos candidatos mais bem classificados durante o andamento do concurso. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito